Tribunal: STF
Processo: RHC 218838
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA MOTIVADA PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Manoel Alexandre Bezerra de Freitas contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.111/CE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante, em 21.11.2015, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em 27.11.2015, o juízo da Vara de Audiências de Custódia da comarca de Fortaleza/CE converteu a prisão em flagrante em pisão preventiva.



    Em 18.5.2015, o juízo da Terceira Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza/CE concedeu ao paciente a prisão domiciliar até o julgamento do processo, sob os seguintes fundamentos:



    “Analisando a situação vertente, percebe-se dos autos que o réu está preso desde 21 de novembro de 2015, e que não há qualquer ilegalidade em sua prisão, não havendo que se falar em relaxamento da prisão.



    Todavia, deve-se considerar, no caso em tela, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao réu, em face de seu estado de saúde delicado, conforme atestam os documentos de fls. 76/89.



    Dessa forma, entendo ser conveniente a colocação do réu em prisão domiciliar, propiciando-lhe melhores condições de saúde.



    Destarte, CONCEDO ao réu Manoel Alexandre Bezerra de Freitas o direito de permanecer em prisão domiciliar até o julgamento do feito, após cumprir o devido compromisso, devendo ser submetido a monitoramento eletrônico por meio do uso de tornozeleira para a fiscalização do cumprimento desta decisão.



    Não poderá o acusado se ausentar do seu domicílio, exceto quando expressamente autorizada judicialmente, sob pena de revogação do benefício.



    De logo AUTORIZO o acusado a, quando necessário, se deslocar até a unidade hospitalar adequada, visando receber o atendimento que necessitar, retornando para sua prisão domiciliar após os procedimentos médicos hospitalares. Tais deslocamentos devem ser previamente comunicados aos agentes fiscalizadores” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Em 10.6.2019, o juízo de origem condenou o recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade:



    “Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois vislumbro a presença dos motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mormente para garantir a ordem pública, em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas (320g de maconha e 25g de cocaína) e para evitar a prática reiterada de delitos, já que o réu, após ter sido solto nesse processo, foi preso novamente e condenado por tráfico de drogas perante a 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas desta capital (Processo n. 0125877-12.2017.8.06.0001).



    Destarte, estando comprovados o ‘fumus comissi delitcti’ e o ‘periculum libertatis’, para garantia da ordem pública, com fundamento no art. 312, do CPP, decreto a prisão preventiva de MANOEL ALEXANDRE BEZERRA DE FREITAS. Expeça-se mandado de prisão preventiva” (fl. 9, e-doc. 4).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Ceará, o Habeas Corpus n. 0627739-22.2021.8.06.0000, denegado em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NA PARTE QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA JÁ ANALISADA E RATIFICADA EM HABEAS CORPUS PREVENTO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO QUE NÃO ELIDE O MOTIVO QUE LEVOU À MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO RÉU. RÉU QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO ENCONTRAVA-SE EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO NOVEL PROCESSO QUE NÃO INFLUENCIA NO JUÍZO DE PERICULOSIDADE EXERCIDO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ADEMAIS, PACIENTE QUE AINDA FOI PRESO EM UM TERCEIRO PROCESSO MESES ANTES DA DECISÃO DE ORIGEM. CONTEMPORANEIDADE PLENAMENTE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SÚMULA N. 52, TJCE E PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem conhecida e denegada” (fl. 1, e-doc. 3).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará ter sido interposto recurso ordinário em habeas corpus contra essa decisão.



    Tem-se no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 8.9.2021, o Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, negou provimento monocraticamente ao recurso ordinário em habeas corpus por ausência de constrangimento ilegal.



    4. Em 3.6.2022, foi impetrado em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça novo habeas corpus, Habeas Corpus n. 747.111/CE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, no qual o recorrente argumentou que os fundamentos da prisão preventiva teriam deixado de existir, pois “o fundamento utilizado da REITERAÇÃO DELITIVA não se encontra mais presente, haja vista que o suposto cometimento de novo crime durante a prisão domiciliar não prosperou, na ação penal nº 0125877-12.2017.8.06.0001, que tramita perante a 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, ocorreu a ABSOLVIÇÃO do paciente em sede Apelação Criminal junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará” (sic, fl. 5, e-doc. 2).



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    5. Em 21.6.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificando a decisão monocrática, não se manifestou sobre o mérito das questões suscitadas pelo recorrente, limitando-se a decidir pela impossibilidade do exame de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DO MANDAMUS NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A pretensão do habeas corpus, no sentido de não mais existir a contemporaneidade dos fundamentos da custódia preventiva do paciente, não foi analisada pelo Tribunal a quo. Nesse contexto, não se verificou a manifestação do Colegiado de origem sobre a questão aqui deduzida, de modo que esta Corte Superior está impedida de pronunciar-se sobre a matéria, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.



    2. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso desprovido” (e-doc. 24).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega inexistir supressão de instância, pois “a decisão que decretou a ABSOLVIÇÃO do paciente na ação penal, que era o fundamento utilizado para negar a liberdade do paciente por consequência de suposta reiteração delitiva, foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 24/05/2022 e publicada somente em 30/05/2022, momento em que a defesa tomou conhecimento desse Acórdão. OU SEJA, POSTERIOR AO PROTOCOLO DO AGRAVO NO STJ” (fl. 5, e-doc. 27).



    Argumenta que, “se o FATO NOVO (ABSOLVIÇÃO) que ocasionou a perda da contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva decretada ocorreu após os autos da presente ação terem sido remetidos a este Superior Tribunal de Justiça, NÃO tem como ocorrer a supressão de instância” (fl. 5, e-doc. 27).



    Assevera que “o MM. Juiz De Direito, na sentença condenatória, negou o direito do paciente de recorrer em liberdade, com base na reiteração delitiva, nos autos do processo nº 0071255-51.2015.8.06.0001: (…) Acontece, Nobres Julgadores, é que o fundamento utilizado da REITERAÇÃO DELITIVA não se encontra mais presente, haja vista que o suposto cometimento de novo crime durante a prisão domiciliar não prosperou, na ação penal nº 0125877-12.2017.8.06.0001, que tramita perante a 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, ocorreu a ABSOLVIÇÃO do paciente em sede Apelação Criminal junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará” (fl. 6, e-doc. 27).



    Insiste que “o fundamento utilizado pelo MM. Juiz de Direito para negar o direito do paciente de recorrer em liberdade encontra-se SUPERADO” (fl. 7, e-doc. 27).



    Pleiteia “A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, PREVISTAS ESPECIFICAMENTE NO ART. 319, I, III, V, VI e IX, c/c art. 282, I, II e § 1º, do CPP” (fl. 11, e-doc. 27).



    Sustenta “a impossibilidade de decreto preventivo com base na quantidade da droga apreendida” fl. 11, e-doc. 27).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer o recorrente seja o presente recurso conhecido e provido, reformando o V. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, determinando, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus para soltura do paciente com expedição de alvará de soltura. Para, ao final, confirmá-la, determinando o provimento do recurso com a concessão da ordem” (fl. 13, e-doc. 27).



    O Ministério Público do Ceará não apresentou contrarrazões.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Apesar de o recorrente ter sido absolvido pelo Tribunal de Justiça do Ceará no julgamento da apelação referente à Ação Penal n. 0125877-12.2017.8.06.0001, pela apontada prática de delito cometido em 17.4.2017, o Tribunal estadual ressaltou que, “em consulta ao sistema de antecedentes criminais – Cancun, verifica-se que o paciente ainda é parte em uma terceira ação penal, também por tráfico de drogas, Processo n. 0142244-43.2019.8.06.0001, perante a 1ª Vara Delitos de Tráfico de Fortaleza, referente a fatos ainda mais atuais, ocorridos em 18 de fevereiro de 2019, meses antes da sentença ora combatida, o que só reforça a plena contemporaneidade e permanência da necessidade da constrição preventiva do paciente, não havendo reproche a ser feito quanto à negativa de recurso em liberdade”.



    8. O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. As instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre a alegação de que o fundamento da prisão preventiva estaria superado pela absolvição do recorrente na Ação Penal n. 0125877-12.2017.8.06.0001.



    O recorrente dirigiu-se diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus por configurar supressão de instância. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Em que pese o esforço defensivo, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Consoante exposto no decisum ora impugnado, a alegação concernente à ausência de contemporaneidade dos requisitos justificadores da manutenção da prisão preventiva, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, são os seguintes precedentes: (…)



    Vale asseverar que os fatos novos apontado pela defesa deve ser submetido à análise do Tribunal de origem, antes de serem apreciados por esta Corte Superior, sob pena de configurar a indevida supressão de instância” (fls. 2-4, e-doc. 25).



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus , que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Depreende-se da Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. III - A discussão sobre o acerto ou o desacerto dessa decisão exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, na via de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV - O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V - As teses defensivas referentes à nulidade das prorrogações da interceptação telefônica, invocadas no habeas corpus, não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame daquelas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI - Agravo a que se nega provimento” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019). 



    O exame dos pedidos formulados pelo recorrente traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 



    9. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, é de serem analisados os elementos do processo na estrita medida da necessidade para afastar eventual ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    10. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Ceará, no julgamento do Habeas Corpus n. 0627739-22.2021.8.06.0000, negou ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade nos termos seguintes:



    “Consoante asseverado em sede liminar, faz-se necessário rememorar neste voto que, quando do julgamento do habeas corpus prevento, registrou-se o fato de ter o acusado ‘permanecido em prisão domiciliar desde a data do cumprimento do alvará de soltura (22/12/2015) até a da sentença condenatória (10/06/2019)’, havendo ‘a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, alicerçando-se em fatos novos, os quais deram origem a novas ações penais, algumas, inclusive, resultantes em condenações, a denotar a possibilidade concreta de reiteração criminosa’.



    Deste modo, faz-se oportuno esclarecer que, quando da ocorrência dos fatos novos apontados pelo magistrado de piso, o paciente não se encontrava em liberdade, mas segregado cautelarmente, como permaneceu por todo o processo, embora na época estivesse recolhido em regime de prisão domiciliar, o que não pode ser confundido com o gozo de liberdade provisória. Destarte, tal cenário demonstra, ainda, descumprimento das condições impostas para o benefício. Com efeito, a ação penal cuja condenação foi mencionada pelo magistrado refere-se a fatos delitivos ocorridos em 17 de abril de 2017, quando o paciente restou preso em flagrante.



    Colaciono por oportuno trecho da sentença condenatória proferida nos autos do processo de origem (cópia às fls. 25/34 destes autos):



    [...] Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois vislumbro a presença dos motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mormente para garantir a ordem pública, em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas (320g de maconha e 25g de cocaína) e para evitar a prática reiterada de delitos, já que o réu, após ter sido solto nesse processo, foi preso novamente e condenado por tráfico de drogas perante a 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas desta capital (Processo nº 0125877-12.2017.8.06.0001). Destarte, estando comprovados o fumus comissi delitcti e o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, com fundamento no art. 312, do CPP, decreto a prisão preventiva de MANOEL ALEXANDRE BEZERRA DE FREITAS. [...]



    Nesse passo, acerca do fato novo superveniente alegado pelo impetrante, ou seja, a notícia de que recebera liberdade provisória em 30 de maio de 2018 nos autos em que se apuram os supostos novos fatos delitivos que serviram para a decretação da prisão cautelar, entendo que tal alegativa, por si só, não se mostra apta a esvair a contemporaneidade da prisão preventiva reafirmada na sentença dos autos de origem.



    Alega-se na inicial que ‘o paciente foi acusado de praticar outro crime durante sua liberdade, mas também obteve a sua liberdade provisória ou relaxamento de sua prisão naquele fato ou processo-novo, pelo que torna o direito de recorrer em liberdade imprescindível’.



    Parece o impetrante, contudo, confundir conceitos, uma vez que a análise da necessidade de segregação cautelar naqueles autos, embora passe pela avaliação de indícios mínimos de autoria, não pode se confundir com o mérito da ação penal em que se apura, definitivamente, a materialidade e autoria dos fatos delitivos que levaram à decretação da preventiva nestes autos, não influindo no juízo de periculosidade ora efetuado.



    Ademais, naqueles autos (nº 0125877-12.2017.8.06.0001), foi proferida sentença penal condenatória em 26 de setembro de 2018, na qual o réu, ora paciente, restou condenado a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n 11.343/06, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, estando atualmente o feito em grau de recurso.



    Ora, estaríamos diante de situação diversa se, por exemplo, tivesse restado o réu absolvido, mas, pelo contrário, embora tenha sido concedida liberdade provisória, restou condenado por tráfico de drogas, o que não elide, portanto, o fato contemporâneo apontado pelo juízo de origem a autorizar a segregação, qual seja, ter o paciente sido autuado em flagrante durante o período em que se encontrava em regime de prisão domiciliar.



    Assim sendo, de modo diverso do alegado pelo impetrante na inicial, não há que se falar em ‘superação’ do motivo que levou à negativa do recurso em liberdade, permanecendo válidas as conclusões a que se chegou quando do julgamento do habeas corpus n. 0626197-37.2019.8.06.0000, no sentido de que, sobrevindo fatos novos aptos a configurarem risco concreto de recalcitrância criminosa, é lícito ao Magistrado decretar a prisão preventiva por ocasião da sentença de mérito, especialmente quando, ao contrário do propalado na inicial, o réu não permaneceu em liberdade no decorrer do processo, mas em prisão domiciliar.



    Outrossim, importa destacar que em consulta ao sistema de antecedentes criminais – Cancun, verifica-se que o paciente ainda é parte em uma terceira ação penal, também por tráfico de drogas, Processo n. 0142244-43.2019.8.06.0001, perante a perante a 1ª Vara Delitos de Trafico de Fortaleza, referente a fatos ainda mais atuais, ocorridos em 18 de fevereiro de 2019, meses antes da sentença ora combatida, o que só reforça a plena contemporaneidade e permanência da necessidade da constrição preventiva do paciente, não havendo reproche a ser feito quanto à negativa de recurso em liberdade.



    Com efeito, considerando o histórico criminal do paciente premente a indispensabilidade de se acautelar ordem pública, vez que presente concreto o risco de reiteração delitiva, cenário previsto no posicionamento sumulado de nº 52 desta Corte, conforme o qual ‘inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP não se aplicando o enunciado sumular n. º 444 do STJ’.



    Deveras, o posicionamento aqui adotado é pacífico na jurisprudência pátria, já tendo o Superior Tribunal de Justiça aduzido que ‘a prisão foi decretada em decorrência da reiteração delitiva, uma vez que, apesar de ter respondido ao processo em liberdade, o paciente foi preso em flagrante delito em decorrência de outro delito de roubo’, o que justifica a decretação da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal’. (STJ, HC 627.178/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 16/03/2021)” (fls. 5-8, e-doc. 3).



    11. A decisão do Tribunal de origem, que não reconheceu o direito do acusado de recorrer em liberdade, foi fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, pelo risco objetivamente demonstrado de reiteração delitiva.



    Com mencionado, o recorrente foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Ceará no julgamento da apelação referente à Ação Penal n. 0125877-12.2017.8.06.0001, pela apontada prática de delito cometido em 17.4.2017. Entretanto, o Tribunal estadual ressaltou que, “em consulta ao sistema de antecedentes criminais – Cancun, verifica-se que o paciente ainda é parte em uma terceira ação penal, também por tráfico de drogas, Processo n. 0142244-43.2019.8.06.0001, perante a 1ª Vara Delitos de Tráfico de Fortaleza, referente a fatos ainda mais atuais, ocorridos em 18 de fevereiro de 2019, meses antes da sentença ora combatida, o que só reforça a plena contemporaneidade e permanência da necessidade da constrição preventiva do paciente, não havendo reproche a ser feito quanto à negativa de recurso em liberdade”.



    Pelo que demonstrado nestes autos, o recorrente ainda é réu na Ação Penal n. 0142244-43.2019.8.06.0001, também pela apontada prática de tráfico de drogas cometido enquanto estava em prisão domiciliar. Assim, o risco de reiteração delitiva fundamentou a manutenção da prisão preventiva em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.



    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.



    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora